Tribunal: TJMT
Processo: 1017252-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017252-21.2020.8.11.0000
Embargantes: Ronimarcio Naves Advogados e Ronimárcio Naves
Embargados: Vera Lucia Camargo Pupin, José Pupin, e José Pupin Agropecuária
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id 86154473) opostos por Ronimarcio Naves Advogados e Ronimárcio Naves, em face da decisão id 85063972, que admitiu o recurso especial id 75984968.
Os embargantes aduzem, em síntese, que “a omissão aqui se apresenta quanto à análise das questões relativas ao revolvimento do contexto fático -probatório no Recurso Especial (recontagem de prazo para se manifestar sobre a penhora)”.
Asseveram que “o STJ tem jurisprudência pacífica no sentido de que a análise do início da contagem do prazo (matéria de capa do presente recurso), necessariamente esbarra em conteúdo fático –probatório”.
Requerem o recebimento e processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, os quais têm por finalidade afastar a omissão demonstrada, suprindo-se os vícios e reformando a decisão que deu seguimento ao recurso especial, o qual deve ser inadmitido com base na Súmula 07 do STJ.
Recurso tempestivo (id 86174477).
Contrarrazões (id 87344987).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação à alegada necessidade de reexame de fatos e provas, constou expressamente do decisum ora embargado que a controvérsia se referia à “a tese de impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, é cognoscível a qualquer tempo, de modo que não há falar em intempestividade do agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeita o pleito de impenhorabilidade, ainda que tenha havido decisão anterior, que, de forma genérica, determinou a penhora de proventos de previdência privada”.
Em seguida, ponderou-se que a tese recursal não pretendia alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas apenas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ).
Logo, a controvérsia elencada como causa de admissão do recurso especial foi a possibilidade de se conhecer, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, a tese de impenhorabilidade, o que se revela, ao menos no entendimento desta Vice-Presidência, como questão de direito, porquanto despicienda a reanálise de contagem de prazo recursal.
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). [g.n.]
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça